Tribunal: TCU
Processo: 005.029/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Auxiliadora Ramos Cavalcanti contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Maria Auxiliadora Ramos Cavalcanti contra o Acórdão 1716/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que é necessário a interessada/recorrente comprovar, junto àquele órgão, ser beneficiária de ação judicial transitada em julgado que permita o pagamento da parcela de quintos aos substituídos/representados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, de forma que essa parcela não seja objeto de absorção por reajustes futuros.